Tribunal: TJBA
Processo: 8099748-74.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099748-74.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADILSON BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de exibição de documentos ajuizada por consumidor que alegou desconhecer a origem de contratos firmados com instituição financeira e que resultaram na negativação de seu nome. O pedido baseia-se na ausência de fornecimento dos supostos instrumentos contratuais pela ré. O juízo de origem entendeu inexistente o interesse de agir, à luz do Tema 648 do STJ, diante da ausência de requerimento administrativo idôneo prévio à propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de requerimento administrativo formal à instituição financeira, para entrega dos documentos pretendidos, afasta o interesse de agir necessário à propositura da ação de exibição de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir na ação de exibição de documentos pressupõe a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a formulação de requerimento administrativo prévio e a inércia da instituição requerida em atendê-lo dentro de prazo razoável, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 648 (REsp 1.349.453/MS).

A solicitação de documentos por intermédio de plataformas de terceiros, como Procon, Reclame Aqui ou Proteste, ainda que com participação da instituição financeira, não supre a exigência de requerimento administrativo formal e direto, não configurando pretensão resistida nos termos exigidos pela jurisprudência consolidada.

A simples alegação de desconhecimento dos contratos que ensejaram a negativação não desobriga o autor de comprovar a tentativa de obtenção dos documentos por meios oficiais, tampouco caracteriza, por si, a recusa da parte adversa à entrega das informações solicitadas.

Nos autos, embora o autor tenha alegado ter formulado pedidos extrajudiciais, não se comprovou a existência de requerimento dirigido diretamente à instituição financeira por meio idôneo, tampouco qualquer negativa formal desta, o que inviabiliza o reconhecimento do interesse de agir.

A ausência de requerimento prévio impede o ajuizamento da ação de exibição de documentos como medida preparatória, ensejando a extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de requerimento administrativo formal e direto à instituição financeira afasta o interesse de agir para propositura de ação de exibição de documentos bancários.

A participação da instituição em plataformas de terceiros não supre a exigência de requerimento prévio, tampouco configura pretensão resistida.

A negativa de fornecimento dos documentos deve ser expressa ou decorrer da inércia da parte requerida frente a pedido formal, como condição para admissibilidade da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 396, 397, 399 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.349.453/MS (Tema 648), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014; STJ, AgInt no AREsp 1.328.134/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 25.11.2019; TJ-SP, Apelação Cível 1004202-21.2023.8.26.0576, Rel. Des. Francisco Shintate, j. 13.03.2024; TJ-BA, Apelação 8161794-07.2022.8.05.0001, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 10.08.2023; TJ-MG, AC 1070115-03.4039-9/003, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 07.06.2022; TJ-DF, AC 0714477-46.2022.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 07.12.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº8099748-74.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, na qual figuram como Apelante
ADILSON BISPO DOS SANTOS,

sendo Apelada

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA